Tribunal: STF
Processo: RHC 217462
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.